Tribunal: TJDFT
Processo: 0730812-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730812-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO, GILSON CAMARGOS BERNARDES, JOSE DE SOUZA SANTOS, JAINE BEATRIZ PEREIRA, FABIOLA ADAMI ARAUJO, DINORA MARIA VILELA, PAULO ROBERTO RIBEIRO DO AMARAL, ANTONIO CARLOS CARVALHAES, RONALDO MENDES FIGUEIREDO, WELLINGTON GOMES DA LUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO E OUTRO(S) e VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006365-93.2013.8.07.0018, indeferiu o pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais, assim como condicionou o deferimento do pleito à juntada de declaração dos contratantes afirmando que não houve o pagamento antecipado do valor contratado. Em suas razões recursais, o agravante narra que é advogado dos autores de Ação de Repetição de Indébito Previdenciário, que com o trânsito em julgado da sentença está em fase de Cumprimento de Sentença na origem. Sustenta que requereu o destacamento dos honorários advocatícios contratuais, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, merecendo reforma a decisão agravada. Sustenta que cada contrato/procuração firmado com os agravantes/exequentes contempla expressamente e especificamente uma autorização para a retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor bruto a que cada mandatário tem direito a receber no Cumprimento de Sentença a título de honorários advocatícios contratuais. Destaca que as procurações foram devidamente outorgadas e estão em plena vigência, sem qualquer revogação dos mandatários. Alega que as procurações constituem contratos existentes, válidos e eficazes. Pontua que a exigência de autorização dos mandatários/contratantes para o deferimento do destacamento dos honorários contratuais ofende a autonomia de vontade das partes, a legitimidade do advogado em requerer a reserva da verba honorária, bem como o direito potestativo do patrono. Explica que as procurações outorgadas representam a subespécie dos honorários advocatícios ad exitum, sendo direito de o advogado garantir o recebimento dos honorários contratados. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento e concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação da tutela de urgência recursal para afastar a obrigatoriedade de acostar aos autos uma autorização dos contratantes para liberação direta dos valores dos honorários contratuais. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com reforma da decisão agravada e a confirmação da medida liminar. Preparo recolhido no ID 29370199. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 101627364 dos autos originários): A parte exequente juntou embargos de declaração contra a decisão de ID 98786238. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Sem razão o embargante. A reserva dos honorários advocatícios contratuais só é possível com a apresentação do contrato individual firmado com a parte, ou, ainda, com a autorização dela para tanto, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [...] § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Nesse contexto, a fim de decidir pedido de destaque de honorários contratuais, admite-se que o julgador proceda à oitiva do constituinte/cliente ou determine a apresentação, pelo causídico, de declaração firmada pela parte de que nenhum valor foi adiantado a título de honorários convencionados. Esse é o entendimento assentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: (...) Assim, julgo improcedentes os embargos de declaração de ID 99910739. Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Com a declaração, DEFIRO O DESTACAMENTO dos honorários contratuais nas requisições de pagamento. Dê-se ciência à parte embargante. Prazo: 0. Aguarde-se o decurso de prazo para juntada de impugnação. Indefiro o pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais, porquanto não consta no contrato anexado em ID 76575165 cláusula "ad exitum". Assim, expeçam-se as requisições de pagamentos. I. Os exequentes opuseram Embargos de Declaração, que foram julgados improcedentes na decisão de ID 101627364 (autos originários), na qual o Juízo de origem condicionou o destacamento dos honorários à apresentação de autorização dos contratantes, em que declarem que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais, nos seguintes termos: Assim, julgo improcedentes os embargos de declaração de ID 99910739. Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Com a declaração, DEFIRO O DESTACAMENTO dos honorários contratuais nas requisições de pagamento. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 estabelece que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte. Transcrevo: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Assim, diante do referido dispositivo legal, o patrono pode postular a retenção dos honorários contratuais, em nome próprio mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais. Além disso, compreendo que a pretensão recursal encontra amparo na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO. (...) 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato. Nesse sentido: REsp 1.703.697/PE, Rel.Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe 26/2/2019. 3. A previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula quota litis, em juízo de proporcionalidade. A limitação de retenção nessas hipóteses, todavia, não surte o efeito liberatório do devedor dos honorários advocatícios, mas visa resguardar, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos, a possibilidade de revisão pelas vias legais e evitar a chancela, pelo Poder Judiciário, de situações desproporcionais. (...) (REsp 1903416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 13/04/2021) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CRÉDITO RELATIVO A DIFERENÇAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. AMICUS CURIAE. INTEMPESTIVIDADE. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO OU VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA INERENTE À CARREIRA DA ADVOCACIA. (...) 7. Na execução, regra geral, é possível a requisição pelo patrono de reserva da quantia equivalente à obrigação estabelecida, entre si e o constituinte, para a prestação dos serviços advocatícios. A condição para isso é que o pleito seja realizado antes da expedição do precatório ou do mandado de levantamento, mediante a juntada do contrato. Orientação do STJ e do STF. (...) (REsp 1703697/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 26/02/2019) Também nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. POSSIBILIDADE. 1. O art. 22, §4o, da Lei 8.906/94 (EOAB) permite a reserva da verba referente aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, desde que o contrato particular de prestação de serviços tenha sido juntado aos autos antes do pedido de expedição de pagamento, tal como ocorreu no presente caso. 2. O destaque pleiteado pela parte credora "consiste em uma observação no requisitório de que determinado valor se refere aos honorários contratuais: inexiste óbice para sua realização. Continua a ser um único requisitório, mas quando efetuado o pagamento pelo executado/Fazenda Pública, o depósito será disponibilizado diretamente ao advogado caso tenha sido feito o destaque." (Acórdão 1273590, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020) 3. Uma vez que a pretensão da parte credora, ora agravada, não é a de fracionar a requisição de pagamento contra a Fazenda Pública, antecipando os honorários advocatícios contratuais, constata-se inexistir qualquer óbice legal para o mero destaque/reserva desses honorários contratuais para que o depósito seja realizado diretamente ao Advogado quando da liberação do valor principal ao seu cliente, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV). 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1311698, 07448884620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, não se requereu a expedição de precatório em separado para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais. O que se pleiteou foi tão-somente o destaque/reserva dos honorários contratuais para que os referidos honorários sejam descontados do valor a ser recebido pelo exequente quando da liberação da requisição de pequeno valor (RPV). 2. O destaque dos honorários contratuais não se confunde com a expedição de precatório autônomo, razão pela qual não se enquadra no que restou decidido no julgamento do REsp 1.347.736/RS. 3. O destaque dos honorários contratuais é permitido desde que o contrato particular de prestação de serviços tenha sido juntado aos autos antes da expedição do requisitório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1288626, 07246259020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. ARTIGO 22, § 4o, da Lei 8.906/94. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a expedição de requisições de pequeno valor, observando o destaque dos honorários contratuais. 2. A Súmula Vinculante n. 47 interpretou o artigo 100 da Constituição Federal - que regula a forma de pagamento de verbas oponíveis ao poder público -, não sendo aplicável às discussões sobre honorários contratuais, por se tratar de matéria de direito privado. 3. O artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94 permite a reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, por meio de RPV, quando o contrato particular de prestação de serviços é juntado antes do pedido de expedição, como no presente caso. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1289054, 07180073220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso em exame, o patrono de fato atuou no processo em que os agravantes foram vencedores, e, além disso, fez juntar o respectivo contrato de honorários, que corresponde as procurações outorgadas por cada um dos exequentes (ID 97899199 – Págs. 113 a 131 dos autos originários), antes do mandado de levantamento dos valores, uma vez que as procurações foram juntadas na ação principal e o pedido de destacamento foi realizado antes da intimação do agravado para apresentar impugnação ao Cumprimento de Sentença. Isso é o suficiente para dar por cumprido o requisito da probabilidade do direito alegado. É dizer, observa-se que o causídico comprovou a relação contratual com os agravantes e o trabalho especializado prestado em âmbito judicial, mediante a juntada do contrato/procuração de prestação de serviços profissionais. Ademais, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, portanto, a manutenção da decisão agravada nos termos em que foi proferida é, por certo, suscetível de acarretar danos até mesmo irreversíveis à parte agravante, tendo em vista a possibilidade de se habilitarem outros créditos de natureza preferencial a esse crédito do advogado, inviabilizando que o patrono dos agravantes, desse modo, receba o valor correspondente aos serviços prestados. Além disso, não há qualquer fundamentação legal para que o Juízo decisório condicione o deferimento do pedido de destacamento à apresentação de declaração dos mandatários/contratantes afirmando que não houve o pagamento antecipado da verba honorária. Dessa forma, inconcebível que se exija autorização dos contratantes para liberação direta do valor contrato. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal vindicados. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso e da antecipação da tutela recursal para que seja afastada a obrigatoriedade de juntada de autorização dos contratantes para liberação direta dos valores. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021 15:31:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador